Tribunal: TRF3
Processo: 5026539-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
744/775)

5026539-19.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026539-19.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: KIIR INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP41830-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KIIR Indústria, Comércio e Construção Ltda. contra decisão que, em ação anulatória de decisão administrativa, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes de PER/DCOMPs não homologados e à expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. A agravante sustenta que a não homologação decorreu de erro material relacionado à ausência de retificação das GFIPs, alegando que as retenções de contribuição previdenciária previstas no art. 31 da Lei no 8.212/1991 estariam comprovadas por notas fiscais. O juízo de origem entendeu que a verificação da correção das retenções exige dilação probatória e apontou a vedação do art. 170-A do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes de PER/DCOMPs não homologados e à expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da correção e suficiência das retenções de contribuição previdenciária para fins de compensação tributária demanda exame aprofundado dos valores retidos e considerados pelo Fisco, não sendo possível a comprovação apenas por análise documental perfunctória.

Os documentos apresentados não afastam, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade dos atos administrativos que indeferiram a homologação dos PER/DCOMPs, o que impede o reconhecimento imediato da probabilidade do direito.

A controvérsia exige dilação probatória para apuração da efetiva existência e extensão dos créditos alegados pela contribuinte.

A agravante não demonstrou risco concreto de ineficácia da medida ou perecimento do direito, tendo alegado de forma genérica prejuízos decorrentes da impossibilidade de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário por tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

A controvérsia acerca da correção de retenções previdenciárias utilizadas em compensação tributária demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência fundada apenas em análise documental.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 31; CTN, art. 170-A; CPC, arts. 1.015, I; 932, IV e V; 1.021, § 2o; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5033319-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 27/05/2025, DJEN 02/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026539-19.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: KIIR INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP41830-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIIR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários originados dos PER/DCOMPs não homologados e determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória de decisão administrativa c.c. pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, requerendo a anulação dos despachos decisórios da Receita Federal que não homologaram seus pedidos de compensação (PER/DCOMP), referentes a créditos de retenção de contribuição previdenciária (Lei no 8.212/1991, art. 31).

Sustenta que atua na construção e alteração de edifícios, estando sujeita à retenção da contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal. Afirma que a não homologação se deu sob a alegação de que teria aproveitado a integralidade do crédito nas respectivas competências de apuração, gerando débitos lançados pela Receita Federal no valor total de R$ 771.452,56 (atualizado para R$ 850.735,93).

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência sob o fundamento de que a questão da verificação da correção e suficiência das retenções é complexa e exige dilação probatória, sendo a mera análise documental insuficiente para demonstrar a ilegalidade das cobranças. Ademais, apontou vedação legal expressa no artigo 170-A do CTN para a compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado.

Em razões recursais, sustenta a agravante que a não homologação decorreu de mero erro material, consubstanciado na ausência de retificação das GFIPs à época da transmissão dos PER/DCOMPs. Argumenta que o crédito está devidamente comprovado pelas notas fiscais emitidas pelos tomadores de serviços, sendo superior àquele aproveitado nas respectivas competências de apuração. Afirma que a Administração Pública deve atentar para a aplicação dos princípios da verdade material e da obrigação de investigar, sob pena de enriquecimento sem causa.

Aduz que o presente agravo é cabível com base no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que versa sobre o indeferimento de tutela provisória de urgência. Sustenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela: probabilidade do direito, demonstrada pelas notas fiscais que comprovam as retenções, e perigo de dano, caracterizado pela impossibilidade de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, documento exigido por clientes para realizar pagamentos. Destaca que a última certidão expirou em 13/09/2025 e que a empresa está sujeita a medidas constritivas.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários originados dos PER/DCOMPs não homologados até o julgamento final da ação, bem como determinar a imediata expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN) em favor da agravante.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 341360027)

Embargos de declaração opostos e rejeitados (IDs 342830588 / 350481539)

Com contraminuta da União, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A agravante postula a concessão da tutela recursal sob o fundamento de que estão demonstradas, pelas notas fiscais, retenções de contribuição previdenciária em valores superiores aos aproveitados nas competências de apuração, evidenciando que a não homologação dos PER/DCOMPs decorreu de mero erro material consistente na ausência de retificação das GFIPs, passível de revisão segundo o princípio da verdade material.

Entendo que não prosperam as alegações da agravante. Conforme entendeu o juízo a quo, a verificação da correção e suficiência das retenções para compensação de débitos tributários é uma questão complexa, que não pode ser comprovada apenas por análise documental de forma perfunctória.

Frise-se que a validade dos despachos decisórios depende de análise detalhada dos valores retidos e considerados pelo Fisco, sendo insuficientes os documentos colacionados pela parte para provar de pleno suas alegações, o que verdadeiramente demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por FOCO DESIGN E SOFTWARE PARA SERVIÇOS LTDA contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual foi interposto para impugnar decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela antecipada.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de débito fiscal decorrente da Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NDFC), sob o argumento de que os valores já foram quitados.

Discute-se, ainda, a possibilidade de julgamento monocrático nos casos em que há jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme disposto no artigo 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela antecipada requer a presença de verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável. No caso concreto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada pela parte agravante, pois não restou demonstrado, de forma inequívoca, o pagamento integral dos valores questionados.

A matéria discutida exige dilatação probatória, sendo incabível a concessão da tutela de urgência nesta fase processual. Precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido.

O julgamento monocrático, nos termos do artigo 932 do CPC, é permitido quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, sendo passível de controle por meio de agravo interno, o que preserva o princípio da colegialidade.

O agravo interno interposto não trouxe novos elementos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de débito fiscal requer comprovação inequívoca do pagamento integral, o que não restou demonstrado no caso concreto. 3. É possível o julgamento monocrático pelo relator quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do artigo 932 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V; 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012343-20.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal José Carlos Francisco, julgado em 11/03/2021; STJ, Súmula 568.

(TRF3, AI 5033319-09.2024.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, j. 27/05/2025, DJEN Data 02/06/2025)

Ademais, acerca do periculum in mora, a agravante alega de forma genérica estar impedida de obter a certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPD-EN), documento exigido por seus clientes para realizar pagamentos, o que pode causar graves transtornos e problemas financeiros.

Todavia, é imprescindível a existência de verdadeiro risco concreto de ineficácia da medida ou perecimento do direito caso o pleito seja reconhecido somente ao final, o que não restou demonstrado pela agravante.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KIIR Indústria, Comércio e Construção Ltda. contra decisão que, em ação anulatória de decisão administrativa, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes de PER/DCOMPs não homologados e à expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. A agravante sustenta que a não homologação decorreu de erro material relacionado à ausência de retificação das GFIPs, alegando que as retenções de contribuição previdenciária previstas no art. 31 da Lei no 8.212/1991 estariam comprovadas por notas fiscais. O juízo de origem entendeu que a verificação da correção das retenções exige dilação probatória e apontou a vedação do art. 170-A do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade de créditos tributários decorrentes de PER/DCOMPs não homologados e à expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da correção e suficiência das retenções de contribuição previdenciária para fins de compensação tributária demanda exame aprofundado dos valores retidos e considerados pelo Fisco, não sendo possível a comprovação apenas por análise documental perfunctória.

Os documentos apresentados não afastam, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade dos atos administrativos que indeferiram a homologação dos PER/DCOMPs, o que impede o reconhecimento imediato da probabilidade do direito.

A controvérsia exige dilação probatória para apuração da efetiva existência e extensão dos créditos alegados pela contribuinte.

A agravante não demonstrou risco concreto de ineficácia da medida ou perecimento do direito, tendo alegado de forma genérica prejuízos decorrentes da impossibilidade de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário por tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

A controvérsia acerca da correção de retenções previdenciárias utilizadas em compensação tributária demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência fundada apenas em análise documental.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 31; CTN, art. 170-A; CPC, arts. 1.015, I; 932, IV e V; 1.021, § 2o; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5033319-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 27/05/2025, DJEN 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão